Tribunal: TJES
Processo: 5001721-97.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5001721-97.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AMEAÇA DE COAÇÃO ILEGAL EM CASO DE CONDENAÇÃO PELO PLENÁRIO DO JURI. DECRETAÇÃO DA PRISÃO LOGO APÓS O TÉRMINO DA SESSÃO. TEMOR INFUNDADO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

1. No caso, não há indicação de ato coator específico, mas mera conjectura, futura e incerta, de que a integridade física do paciente possa ser colocada em risco, por eventual decretação da prisão preventiva, por ocasião de sessão do juri, o que não se coaduna com a via mandamental do habeas corpus.

2. O habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se presta a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em suposições desprovidas de base fática. Precedentes.

3. ORDEM DENEGADA.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a rodem, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEM NOTAS ORAIS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5001721-97.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogados do(a) PACIENTE: SHARLENE MARIA DE FATIMA AMARO FERNANDES AZARIAS - ES21462, FABIO AUGUSTO FILIPPE VAGO - ES33194-A

VOTO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO SANTOS DE OLIVEIRA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA (TRIBUNAL DO JÚRI), em razão de suposta ameaça ao direito de locomoção do paciente, caso seja condenado pelo Plenário do Júri, por crime de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP), pelo fato do Juiz Presidente, adotar a prática de decretar as prisões de condenados, logo após a sessão de julgamento.

A impetrante alega, em suma, que inexistem motivos para a decretação da prisão preventiva do paciente, em caso de condenação pelo Tribunal do Juri, pois o mesmo responde à ação penal em liberdade, além de possuir condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, com bons antecedentes, trabalho fixo, e família constituída, que depende financeiramente e emocionalmente dele.

Após análise dos autos, entendo que os documentos apresentados, e os argumentos apontados pela defesa, não são suficientes à concessão da ordem pleiteada.

No presente caso, verifico que não há indicação de ato coator específico, mas mera conjectura, futura e incerta, de que a integridade física do paciente possa ser colocada em risco, por eventual decretação da prisão preventiva, por ocasião de sessão do juri, o que não se coaduna com a via mandamental do habeas corpus.

Como se sabe, o habeas corpus preventivo visa a coibir constrangimento ilegal real e iminente à liberdade de locomoção do indivíduo, não se prestando a impedir constrição supostamente ilegal, meramente intuitiva e calcada em suposições desprovidas de base fática.

Em casos similares, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 1. A ação constitucional do habeas corpus não serve para tutelar eventual e hipotética coação à liberdade de locomoção, como ocorre no caso, tendo em vista que há apenas suposição de que haverá condenação pelo Tribunal do Júri e que o Juiz Presidente decretará a execução provisória da reprimenda. Precedentes. (...)”
(AgRg no RHC n. 178.672/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023.)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DENEGO a ordem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)